Tribunal: TJBA
Processo: 8001396-33.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001396-33.2023.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SIDNEY SOUZA MOTA Advogado(s): SIDNEY SOUZA MOTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em cumprimento de sentença de honorários de defensor dativo, determinou o cancelamento da distribuição do feito, por ausência de recolhimento das custas processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça, não impugnada tempestivamente, pode ser rediscutida em apelação após o cancelamento da distribuição. III. Razões de decidir 3. A decisão que indefere o benefício da gratuidade da justiça deve ser impugnada por recurso próprio, qual seja, o agravo de instrumento, conforme previsto no Código de Processo Civil. 4. A ausência de interposição do recurso cabível no momento oportuno resulta na preclusão da matéria, o que impede a sua rediscussão em sede de apelação contra a sentença que extingue o processo por falta de recolhimento das custas. 5. Operada a preclusão sobre o indeferimento da gratuidade e não comprovado o recolhimento das custas no prazo assinalado, o cancelamento da distribuição é a medida processual adequada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A não interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça acarreta a preclusão da matéria, fundamentando o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas" ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8001292-41.2023.8.05.0072, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 11.03.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8001294-11.2023.8.05.0072, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, j. 27.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 8001396-33.2023.8.05.0072, em que figura como recorrente SIDNEY SOUZA MOTA, e como recorrido ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.